Tribunal: CARF
Processo: 13855.721822/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2012
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.
Aplicação da Súmula CARF 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme a Súmula CARF no 49, a denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste qualquer previsão legal que determine a intimação do contribuinte para lhe informar que deixou de cumprir obrigação acessória e que o haverá lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INEXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE QUANDO HOUVER ELEMENTOS SUFICIENTES À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Aplicação da súmula CARF 46, vinculante: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. Assim, a falta de intimação não viola o direito de defesa, o qual se exerce no âmbito do processo administrativo fiscal, após a ciência do auto de infração (art. 15 do Decreto no 70.235/72).
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PELA FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
Não se verifica ausência de motivação quando o auto de infração descreve a conduta hipoteticamente prevista na norma e para a qual foi atribuída uma penalidade.
APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
As previsões contidas na LC 123/06 não se aplicam ao caso concreto, onde se trata de processo administrativo fiscal e não houve o pagamento da penalidade aplicada dentro do prazo de 30 dias, o que garantiria o direito à redução.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PROIBIÇÃO DE CONFISCO.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais por força da Súmula no 02.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À PUBLICIDADE.
A publicidade de qualquer ato legislativo se dá com a sua publicação no Diário Oficial, o que se verifica no caso concreto.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO DO ART. 146 DO CTN. INEXISTÊNCIA.
A multa por atraso na entrega da GFIP foi introduzida pelo art. 32-A na Lei no 8.212/91, com redação dada pela lei 11.941/09, publicada no DOU de 28.5.2009. O único critério jurídico previsto na lei para sua aplicação é o atraso na entrega da GFIP. Não existe aplicação retroativa de multa que já estava prevista na legislação desde 2009.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721822/2017-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.205 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
ROSANE GALDIANO AMORIM HESPANHOLO ITUVERAVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2012
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.
Aplicação da Súmula CARF 148: “No caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como
base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN.”
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
DA GFIP. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme a Súmula CARF no 49, a denúncia espontânea não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
FALTA
DE
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste qualquer previsão legal que determine a intimação do contribuinte para
lhe informar que deixou de cumprir obrigação acessória e que o haverá
lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INEXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
CONTRIBUINTE QUANDO HOUVER ELEMENTOS SUFICIENTES À
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Aplicação da súmula CARF 46, vinculante: “O lançamento de ofício pode ser
realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.” Assim, a
falta de intimação não viola o direito de defesa, o qual se exerce no âmbito do
processo administrativo fiscal, após a ciência do auto de infração (art. 15 do
Decreto no 70.235/72).
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PELA FALTA DE INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
Não se verifica ausência de motivação quando o auto de infração descreve a
conduta hipoteticamente prevista na norma e para a qual foi atribuída uma
penalidade.
APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721822/2017-75
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.205 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721822/2017-75

As previsões contidas na LC 123/06 não se aplicam ao caso concreto, onde se
trata de processo administrativo fiscal e não houve o pagamento da penalidade
aplicada dentro do prazo de 30 dias, o que garantiria o direito à redução.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PROIBIÇÃO DE
CONFISCO.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
por força da Súmula no 02.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À PUBLICIDADE.
A publicidade de qualquer ato legislativo se dá com a sua publicação no Diário
Oficial, o que se verifica no caso concreto.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO DO ART. 146
DO CTN. INEXISTÊNCIA.
A multa por atraso na entrega da GFIP foi introduzida pelo art. 32-A na Lei no
8.212/91, com redação dada pela lei 11.941/09, publicada no DOU de
28.5.2009. O único critério jurídico previsto na lei para sua aplicação é o atraso
na entrega da GFIP. Não existe aplicação retroativa de multa que já estava
prevista na legislação desde 2009.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de violação a princípios constitucionais,
em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 13875.720229/2015-10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2001-003.197, de 20 de maio de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se na origem de lançamento efetuado pela Receita Federal do Brasil, por
meio do qual foi constituído crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP. O enquadramento legal foi
o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, preliminar de prescrição, falta de intimação prévia, a ocorrência de
denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, princípios, preliminar de nulidade.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.205 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721822/2017-75

A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela total
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
No recurso voluntário, o contribuinte alega em preliminar que teria decorrido o
prazo decadencial. No mérito, sustenta que teria ocorrido denúncia espontânea, falta de
intimação prévia e ausência de motivação do ato administrativo em razão disso, invoca a
necessidade de se aplicar o art. 55 da Lei Complementar no 123/2006, violação ao princípio
constitucional de vedação ao confisco, falta de publicidade e violação do art. 146 do CTN por
alteração de critério jurídico. Por fim, requer o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF. Desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2001-003.197, de 20 de maio de 2020, paradigma desta decisão.

Da admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
de modo que o conheço, à exceção da alegação de violação a princípios
constitucionais, notadamente ao princípio da vedação ao confisco.
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do
princípio da legalidade está obrigado a aplicar a lei sem avaliar a
validade jurídica de seu conteúdo, a análise da aplicação da multa ora
combatida levaria necessariamente à avaliação da constitucionalidade da
lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar o seu mérito.

Preliminar de decadência
Defende a recorrente que o prazo decadencial deveria ser contado de
acordo com a regra do art. 150, § 4o do CTN.
Ao contrário do que pretende, o prazo decadencial do art. 150, § 4o do
CTN se aplica aos tributos cujo lançamento esteja sujeito à homologação
com pagamento antecipado, o que não ocorre no caso concreto.
Na hipótese vertente, onde se discute a cobrança de multa por
descumprimento de obrigação acessória (atraso na entrega da GFIP), o
termo inicial da contagem do prazo decadencial é aquele previsto no
inciso I do art. 173:
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.205 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721822/2017-75

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Nesse sentido, há entendimento sumulado do CARF, como se observa:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, não tendo decorrido o prazo de cinco anos entre o termo inicial e
a lavratura do auto de infração, não se operou a decadência.
Pelas razões apresentadas, rejeito a preliminar.

MÉRITO
1. Da alegação de denúncia espontânea

Alega a recorrente, ademais, que poderia se beneficiar da denúncia
espontânea, conforme previsto no art. 472 da Instrução Normativa RFB
No 971, de 13 de novembro de 2009 e no art. 138 do CTN.
Ao contrário do que pretende a recorrente, o benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 472 da Instrução Normativa RFB No
971/2009 não alcança as multas por atraso na entrega da GFIP, conforme
expressamente previsto no § 2o do mesmo art. 472:

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura
de Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento
de obrigação acessória.

§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios
decorrentes da denúncia espontânea. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019) [Grifo nosso]

Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32
da Lei no 8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a
gravidade da infração, aplicada da seguinte forma, observado o disposto
no art. 476-A: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027,
de 22 de abril de 2010)

Melhor sorte não lhe assiste ao invocar a aplicação do art. 138 do CTN,
pois este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já editou súmula
dispondo sobre a inaplicabilidade deste dispositivo legal às declarações
entregues com atraso:
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.205 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721822/2017-75

Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código
Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.

Desse modo, o recurso não merece prosperar quanto ao ponto.

2. Da alegada falta de intimação prévia ao lançamento
No que diz respeito à alegação da recorrente de que deveria ter sido
intimada antes do lançamento, cabem as seguintes considerações.
A primeira diz respeito à inexistência de lei que obrigue o fisco a intimar
contribuinte que está em atraso com suas obrigações. Especificamente
em relação à entrega da GFIP, eventual intimação para prestar
esclarecimento em caso de declaração incompleta não afasta a aplicação
da multa.
O art. 32-A da Lei no 8.212/1991 determina a necessidade da intimação
apenas nos casos de não apresentação da declaração e de apresentação
com erros ou incorreções.
No caso concreto, em que houve atraso na entrega da GFIP, a infração é
fato que pode ser facilmente verificável pelo auditor fiscal, a partir dos
sistemas internos da Receita Federal, ficando a seu critério a avaliação da
necessidade ou não de informação adicional a ser prestada pelo
contribuinte.
Importante ressaltar, ainda, que em qualquer caso haverá a aplicação
da multa, conforme expressa determinação legal:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009). [Grifo nosso]
Diga-se, ademais, que a ação fiscal que antecede o processo
administrativo é um procedimento de natureza inquisitória, em que a
autoridade fiscal apura a ocorrência dos fatos previstos hipoteticamente
na legislação tributária, e, confirmando que todos os elementos
necessários para efetuar o lançamento estão presentes, deve lançar,
atividade obrigatória e vinculada, por força do que determina o art. 142
do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.205 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721822/2017-75

Assim, se o fiscal conseguiu identificar a ocorrência do fato que enseja a
aplicação de multa legalmente prevista, deve constituí-la por meio do
lançamento, sendo desnecessária a intimação prévia do sujeito passivo.
Por fim, obrigatória a aplicação da Súmula no 46 deste CARF:
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.
Aqui inexiste, portanto, qualquer violação ao art. 142 do CTN, uma vez
que a multa aplicada está expressamente prevista no art. art. 32-A da Lei
no 8.212/1991 para qualquer caso em que a declaração não seja entregue
no prazo, o que se verificou no caso concreto.

3. Da alegação de falta de motivação do ato administrativo
Afirma a recorrente que o auto de infração seria carente de motivação em
razão de não ter havido a intimação previa, cuja obrigatoriedade inexiste,
como se viu.
Necessário, então, estabelecer a distinção entre motivo e motivação:
a. Motivo: é o pressuposto de fato (ou suporte fático) autorizador de uma
ação administrativa, ou ainda, a causa (legal) que levou a uma ação
administrativa. De modo a melhor elucidar, vale lembrar que o motivo no
Direito Administrativo (ramo no qual se insere o direito tributário)
equivale ao fato típico do direito penal (conduta descrita no texto legal
como crime).

b. Motivação: é o ato de fundamentação, de vinculação dos fatos à
previsão hipotética descrita no tipo normativo (motivo), a fim de que a
aplicação da norma possa ser considerada válida e legítima. A motivação
geralmente se constitui de uma operação de subsunção dos fatos a uma
norma que lhe regula consequências jurídicas, geralmente na forma de
um silogismo.
A autoridade administrativa deve vincular os fatos ensejadores do fato
gerador à previsão da norma, ou seja, esclarecer de que modo a conduta
praticada pode ser reconduzida à norma que prevê, para aquela conduta, a
incidência do tributo. Assim teria sido realizada a operação de subsunção
mencionada: “ao praticar a conduta x, realizou a hipótese prevista na
norma y, então a consequência deve ser z.”
No caso concreto, no auto de infração consta a descrição da conduta que
tem como consequência a aplicação de multa:

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.205 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721822/2017-75

Como se observa, a necessária subsunção do fato à norma está expressa
no auto de infração.
Desse modo, não se verifica ausência de motivação quando o auto de
infração descreve a conduta hipoteticamente prevista na norma e para a
qual foi atribuída uma penalidade, tal como no caso concreto.

4. Da aplicação da Lei Complementar no 123/2006
Em suas razões recursais, a recorrente busca a aplicação do art. 55, § 1o
da Lei Complementar no 123/2006, ora transcrito:
Art. 55. A fiscalização,no que se refere aos aspectos trabalhista,
metrológico,
sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação
do
solo das microempresas e das
empresas de pequeno porte, deverá ser prioritariamente
orientadora
quando a atividade ou situação, por sua natureza,
comportar grau de
risco compatível com esse procedimento.
§ 1o Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração,
salvo quando for constatada infração por falta de registro de empregado ou
anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou, ainda, na
ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.
§ 2o (VETADO).
§ 3o Os órgãos e entidades competentes definirão, em 12 (doze) meses, as
atividades e situações cujo grau de risco seja considerado alto, as quais não se
sujeitarão ao disposto neste artigo.
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal
relativo a tributos, que se dará na forma dos arts. 39 e 40 desta Lei
Complementar. [Grifo nosso]
Quanto ao pedido de dupla visita constante no art. 55, § 1o, vê-se a partir
de uma leitura atenta do dispositivo que não se aplica ao caso concreto,
porquanto se trata de processo administrativo fiscal, o que vai indicado
pelo § 4o do mesmo artigo.

5. Da alegação de violação ao princípio constitucional de vedação
ao confisco
Quanto à alegação do recorrente de que teria havido violação ao princípio
da vedação ao confisco, impende assentar que a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais é vedado analisar alegações de
inconstitucionalidade, como se observa da Súmula CARF no 02: “O
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.205 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721822/2017-75

CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.”
Desse modo, conforme já mencionado, não conheço do recurso no ponto.

6. Da alegada violação à publicidade
Alega o recorrente que a aplicação da multa por atraso na entrega da
GFIP teria violado o princípio da publicidade, que não teria havido
orientação dos contribuintes quanto a isso e que a aplicação teria sido
retroativa.
No ponto, cabe reiterar que a multa ora combatida ingressou no
ordenamento jurídico por meio da inclusão do art. 32-A na Lei 8.212, de
1991, pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, publicada no Diário
Oficial da União em 28 de maio de 2009.
Conforme é amplamente consabido, a partir da divulgação de nova
legislação no diário oficial, está devidamente atendido o princípio da
publicidade.
Isso significa que desde 28 de maio de 2009 todos os contribuintes
tiveram a possibilidade de conhecer o texto da lei que introduziu a multa
por atraso na entrega da GFIP, de modo que não se vislumbra no caso
concreto qualquer violação à publicidade.
Ademais, no direito brasileiro não se admite a alegação de
desconhecimento da lei para descumpri-la. Assim dispõe o art. 3o do
Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 - Lei de Introdução às
normas do Direito Brasileiro (LINDB):
Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

Cumpre às empresas buscarem informações sobre a legislação vigente no
que concerne as suas atividades empresariais.
Diga-se, ainda, que ao contrário do quanto afirma o recorrente, não se
trata de aplicação retroativa da lei, uma vez que já existia lei prevendo
aplicação da multa ao tempo da ocorrência do fato, qual seja, o atraso na
entrega da GFIP. Aplicação retroativa seria impor multa a fatos ocorridos
antes da existência da legislação, o que não é o caso.

7. Da alegação de violação ao art. 146 do CTN
O recorrente também defende ter havido alteração de critério jurídico e
violação do art. 146 do CTN, assim redigido:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.205 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721822/2017-75

Como se observa, o dispositivo tido por violado sequer se amolda à
hipótese concreta, uma vez que no art. 146 do CTN se está a falar de
modificação de critério jurídico oriunda de decisão administrativa ou
judicial, enquanto no caso concreto o que houve foi uma alteração
legislativa que introduziu uma multa no ordenamento jurídico.
Com efeito, não se trata de critério interpretativo, mas de aplicação da
multa por atraso na entrega da GFIP que conta com previsão legal para
tanto, consistente no art. 32-A da Lei no 8212/91.
Nesse sentido já decidiu esse Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
Número do processo: 13840.720745/2015-33
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 19 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Mon Mar 23 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário:
2010 DECADÊNCIA. SÚMULA CARF no 148. A multa por atraso na
entrega da GFIP é exigida por lançamento de ofício. A contagem do
prazo decadencial para o seu Fl. 7 do Acórdão n.o 2001- - 2a Sejul/1a
Turma Extraordinária Processo no 17933.721428/2015-56 lançamento
segue a regra do art. 173, I, do CTN e tem início no primeiro dia do
exercício seguinte ao da data prevista para a entrega da GFIP (Súmula
CARF no 148). MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46. O contribuinte deve cumprir a obrigação
acessória de entregar a GFIP no prazo legal sob pena de aplicação da
multa prevista na legislação. O lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário
(Súmula vinculante CARF 46). INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
TRIBUTÁRIA. Súmula CARF no 2. CONFISCO. Não há que se falar em
confisco quando a multa for aplicada em conformidade com a legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49. Nos
termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não
alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na
entrega, com atraso, da GFIP. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
DA GFIP. LEI 13.097/2015. NÃO INCIDÊNCIA E REMISSÃO.
INAPLICABILIDADE. A entrega em atraso da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) constitui infração
punível com a multa prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/91. A Lei
13.097/15 inovou o ordenamento jurídico, mas somente se aplica a
lançamentos efetuados até 20/1/2015 (data da publicação da lei) e desde
que se refiram a GFIP entregues em atraso, mas sem ocorrência de fatos
geradores no período de 27/05/2009 a 31/12/2013 (art. 48), ou
apresentadas até o último dia do mês subsequente ao previsto para a sua
entrega (art. 49), o que não é o caso dos autos. PUBLICIDADE DAS
NORMAS. A publicidade dos atos normativos é presumida em face da
sua publicação em Diário Oficial. MULTA POR ATRASO NA
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.205 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721822/2017-75

ENTREGA DA GFIP. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DE
INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA A multa por atraso na entrega da
GFIP passou a existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do
art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei 11.941/09. O dispositivo não sofreu
alteração, de forma que o critério para sua aplicação é único desde a
edição da lei. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 2003-001.148
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. (documento assinado digitalmente) Raimundo
Cassio Gonçalves Lima - Presidente (documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Gonçalves Lima
(Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Nome do relator: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA

Também não é o caso de aplicação retroativa de penalidade, como faz
crer o recorrente, porque desde 2009 existe a previsão legal de multa por
atraso na entrega da GFIP.
Válidas e legais, portanto, as multas aplicadas em relação às declarações
entregues com atraso no ano de 2010, ainda que o crédito tenha sido
constituído em momento posterior, respeitado o art. 173, I do CTN.
Assim, não se verifica qualquer violação ao art. 146 do CTN.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário, rejeito a
preliminar de decadência, e no mérito, NEGO PROVIMENTO.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo da alegação de violação a princípios constitucionais, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-003.205 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721822/2017-75

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital